Tribunal: TJMT
Processo: 0016148-10.2005.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016148-10.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULO ROBERTO CRESTANI - CPF: 322.933.729-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES –
REJEITADA
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ
– TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS –
DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS NÃO PRESCRITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença, se não houver prejuízo para a parte.

2. Em regra, se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

3. Entretanto, “nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118.” (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012).

4. Como o despacho citatório foi posterior À vigência da LC no 118/2005, houve a interrupção da prescrição para os créditos ajuizados dentro do quinquídio legal.

5. In casu
, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos referentes aos exercícios de 1999 e 2000, uma vez que já estavam prescritos na data do ajuizamento do executivo fiscal.

6. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0016148-10.2005.8.11.0041
movida contra
PAULO ROBERTO CRESTANI
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 269, IV do Código de Processo Civil de 1973.

Preliminarmente, aduz que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes no relatório conforme determina o art. 458, I do CPC/73.

Sustenta que a execução foi ajuizada no prazo legal e que a citação não foi efetivada até a data da sentença, por inércia do Poder Judiciário, não podendo o Executivo Municipal ser penalizado.

Assevera que de acordo como a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo e a demora na citação se der por culpa do judiciário.

Relata que o magistrado não observou em sua argumentação a real dinâmica processual, o que, por si só, macula e enfraquece o embasamento da decisão recorrida, implicando na necessidade de sua reforma para que seja dado o devido prosseguimento ao feito.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e no mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Não houve contrarrazões, conforme certidão – id. 5059195 -.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente caso, o Código de Processo Civil de 1973, visto que, a interposição do recurso ocorreu na vigência desse diploma legal.

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de carência dos requisitos do artigo 458, do CPC, pois não apresenta o nome das partes.

De fato, não há na sentença recorrida menção específica do nome das partes. Todavia, convém ressaltar que de acordo com o princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrado o prejuízo de quem alega.

In casu,
não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo, uma vez que a decisão garantiu ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, pois, alegar a existência de prejuízo.

Assim, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO — SENTENÇA RELATÓRIO SUCINTO — AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO NOME DO EXECUTADO — NULIDADE — INEXISTÊNCIA — FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE — NÃO INTERFERÊNCIA NA CORRETA SOLUÇÃO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA— ART.174 DO CTN — CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DECURSO — MORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa. Configurada está a prescrição da pretensão executiva, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito sem que tenha havido citação válida e não se possa imputar, no caso, a mora ao mecanismo judiciário. Recurso não provido. (TJMT, AgR n. 134466/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 19/02/2013, DJE 01/03/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO.1. A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a nulidade da sentença por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458, I, do CPC, se houver identificação suficiente dos litigantes no cabeçalho da sentença, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.2. Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.Apelo provido. (TJMT, RAC n. 67477/2014, Rel.a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2014, DJE 30/10/2014)

Ciência essa por parte do município que resta comprovada com o manejo do presente recurso de apelação.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição de ofício, julgando extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
01/02/2005
a presente Execução Fiscal em desfavor de
PAULO ROBERTO CRESTANI
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 12.970,85 (doze mil, novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos).

A inicial foi recebida apenas em 23/02/2006, não sendo realizada nenhuma diligência pela secretaria.

Os autos permaneceram paralisados até a prolatação de sentença pelo juízo, em
29/07/2010
, na qual reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinta a ação, o que motivou a interposição do presente recurso.

Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta em
01/02/2005
, ou seja, antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005).

Sobre o assunto, o
art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e
se interrompia com a citação do devedor
. E com a alteração da redação, que entrou em vigência em 09/06/2005,
a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz quer ordenar a citação em execução fiscal
, como se vê:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extraj

udicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Entretanto, o despacho citatório somente foi proferido em 23/02/2006, o que atrai a imediata aplicação aos processos em curso, ainda que a data da propositura da ação seja anterior a sua vigência.

Nesse sentido é o posicionamento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - DCTF - PRESCRIÇÃO - MARÇO INTERRUPTIVO- CITAÇÃO - REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005.1
. Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118.
2. Na espécie, o despacho que ordenou a citação foi proferido em24/6/2004, anterior à vigência da referida Lei Complementar, razão pela qual não se aplica a referida lei complementar em combinação com o art. 219, § 1o, do CPC, tendo incidência a redação original do art. 174, parágrafo único, do CTN.3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1267098 SC 2011/0169278-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/10/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012)

Logo, resta evidente que o despacho ordenador da citação ocorreu após a vigência da LC no 118/2005, razão pela qual a prescrição dos créditos ajuizados dentro do prazo legal resta interrompido.

Por outro lado, percebe-se que parte dos créditos executados estavam prescritos antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal.

Isso porque, c
onforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do IPTU, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

In casu
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, eis que a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece para que demonstração da data de vencimento da obrigação.

Delineado esse cenário, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
.
(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1-
Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1o de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos
[...].
(TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Tem-se dos autos que os créditos tributários cobrados nas CDA’s
37821/1999, 37822/1999, 37823/1999, 37824/1999, 37825/1999, 37826/1999, 96583/2000, 96584/2000, 96585/2000, 96586/2000, 96587/2000, 96588/2000, 23501/2001, 23502/2001, 23503/2001, 23504/2001, 23505/2001, 23506/2001, 23507/2001, 89580/2002, 89581/2002, 89582/2002, 89583/2002, 89584/2002, 89585/2002, 89586/2002, 170723/2003, 170724/2003, 170725/2003, 170726/2003, 170727/2003, 170728/2003 e 170729/2003
se referem aos exercícios de 1999 a 2003, passando a fluir o prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, vejamos:

·

CDA no
37821/1999
– Data do vencimento 01/01/1999

·

CDA no
37822/1999
– Data do vencimento 01/01/1999

·

CDA no
37823/1999
– Data do vencimento 01/01/1999

·

CDA no
37824/1999
– Data do vencimento 01/01/1999

·

CDA no
37825/1999
– Data do vencimento 01/01/1999

·

CDA no
37826/1999
– Data do vencimento 01/01/1999

·

CDA no
96583/2000
– Data do vencimento 01/01/2000

·

CDA no
96584/2000
– Data do vencimento 01/01/2000

·

CDA no
96585/2000
– Data do vencimento 01/01/2000

·

CDA no
96586/2000
– Data do vencimento 01/01/2000

·

CDA no
96587/2000
– Data do vencimento 01/01/2000

·

CDA no
96588/2000
– Data do vencimento 01/01/2000

·

CDA no
23501/2001
- Data do vencimento 01/01/2001

·

CDA no
23502/2001
- Data do vencimento 01/01/2001

·

CDA no
23503/2001
- Data do vencimento 01/01/2001

·

CDA no
23504/2001
- Data do vencimento 01/01/2001

·

CDA no
23505/2001
- Data do vencimento 01/01/2001

·

CDA no
23506/2001
- Data do vencimento 01/01/2001

·

CDA no
23507/2001
- Data do vencimento 01/01/2001

·

CDA no
89580/2002
-
Data do vencimento 01/01/2002

·

CDA no
89581/2002
-
Data do vencimento 01/01/2002

·

CDA no
89582/2002
-
Data do vencimento 01/01/2002

·

CDA no
89583/2002
-
Data do vencimento 01/01/2002

·

CDA no
89584/2002
-
Data do vencimento 01/01/2002

·

CDA no
89585/2002
-
Data do vencimento 01/01/2002

·

CDA no
89586/2002
-
Data do vencimento 01/01/2002

·

CDA no
170723/2003
- Data do vencimento 01/01/2003

·

CDA no
170724/2003
- Data do vencimento 01/01/2003

·

CDA no
170725/2003
- Data do vencimento 01/01/2003

·

CDA no
170726/2003
- Data do vencimento 01/01/2003

·

CDA no
170727/2003
- Data do vencimento 01/01/2003

·

CDA no
170728/2003
- Data do vencimento 01/01/2003

·

CDA no
170729/2003
- Data do vencimento 01/01/2003

Considerando que os créditos referentes aos exercícios de 1999 e 2000 venceram em 01/01/1999 e 01/01/2000, enquanto a ação foi protocolada apenas em
01/02/2005
, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva. Portanto, quanto a esses créditos operou-se a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal.

Nesse sentido
é o entendimento desta e. Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não têm a capacidade de gerar quaisquer efeitos. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Em relação aos demais créditos posteriores, estes foram ajuizados dentro do prazo legal, existindo a interrupção do prazo prescricional.

Somado a isso, não houve o decurso do prazo de 6 anos estabelecido para a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento), e, por conseguinte, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do executivo fiscal apenas em relação às CDAs no
23501/2001, 23502/2001, 23503/2001, 23504/2001, 23505/2001, 23506/2001, 23507/2001, 89580/2002, 89581/2002, 89582/2002, 89583/2002, 89584/2002, 89585/2002, 89586/2002, 170723/2003, 170724/2003, 170725/2003, 170726/2003, 170727/2003, 170728/2003 e 170729/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020